Tribunal: TJMT
Processo: 1024229-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024229-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - CNPJ: 06.337.534/0002-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024229-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLA ADRIANA FELITO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVERGÊNCIA COM O TEMA 1.265 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve decisão de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de Carla Adriana Felito para figurar em execução fiscal, fixando honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, quando a parte é excluída do polo passivo da execução fiscal por meio de Exceção de Pré-Executividade, diverge do entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1.265 do STJ, que determina a aplicação do critério da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 1.265 (REsp no 2.097.166/PR), fixou tese vinculante no sentido de que, em caso de exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal mediante Exceção de Pré-Executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

4. O acórdão proferido por esta Câmara, ao adotar critério de percentual sobre o valor da causa, contrariou o precedente qualificado, o que impõe a readequação do julgado, exclusivamente quanto ao critério de fixação da verba honorária, mantendo-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte agravada.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de honorários advocatícios, quando a parte é excluída do polo passivo da execução fiscal mediante Exceção de Pré-Executividade, deve observar o critério da apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC/2015 e a tese vinculante firmada no Tema 1.265 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.097.166/PR, Tema Repetitivo 1.265, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.06.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024229-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLA ADRIANA FELITO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de eventual juízo de retratação, decorrente da remessa dos autos pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da constatação de divergência entre o acórdão proferido por esta Câmara e o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.265 (REsp no 2.097.166/PR).

O acórdão submetido a reexame negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por Carla Adriana Felito, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal, além de fixar honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa.

Dispensa-se a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024229-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLA ADRIANA FELITO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Eminentes Pares,

A questão devolvida a este colegiado restringe-se à necessidade de adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a controvérsia sobre a fixação de honorários em casos de exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal por meio de Exceção de Pré-Executividade.

Ao julgar o Tema 1.265, a Corte Superior estabeleceu a seguinte tese:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85,
§ 8o
, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

O acórdão proferido por esta Câmara, ao fixar a verba honorária em percentual sobre o valor da causa, divergiu do precedente qualificado, o que impõe a sua readequação para garantir a uniformidade da jurisprudência.

Assim, impõe-se a retratação parcial do julgado, exclusivamente no que tange ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais, mantendo-se inalterado o correto reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada, matéria que não é objeto da divergência.

Pelo exposto,
em juízo de retratação
,
dou parcial
provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar parcialmente o acórdão e fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido, observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Mantém-se inalterada a decisão quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de Carla Adriana Felito.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025